Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736921-08.2024.8.07.0000 PACIENTE: BRUNA ALVES DE ARAUJO IMPETRANTE: BRUNA ALVES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNA ALVES DE ARAÚJO, em que se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, denunciada como incursa no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (ação penal de referência n. 0716896-50.2024.8.07.0007. Alegou a Defesa Técnica (Dr. PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA) que a paciente foi presa, preventivamente, porém, é mãe de quatro filhos menores de idade (com 1, 7, 13 e 17 anos de idade). Frisou que a filha mais nova, de apenas 1 ano de idade, está em fase de amamentação e é completamente dependente dos cuidados maternos para sua nutrição desenvolvimento e bem-estar. A criança não possui paternidade reconhecida. Suscitou a permissão contida no art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos. Invocou o dispositivo da Constituição Federal que garante às presidiárias condições para permanecer com seus filhos durante a amamentação (art. 5o, inciso L), bem como art. 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê a absoluta prioridade à criança e ao adolescente. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. É o relatório. Decido. A paciente BRUNA foi denunciada (juntamente com a corré MUNIKY) por terem, em tese, no dia 14-junho-2024, na Drogaria Divino, em Taguatinga/DF, subtraído (12) doze shampoos da marca Eudora, (12) doze condicionadores da marca Eudora e (4) quatro máscaras capilares da marca Eudora, perfazendo o valor total de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID da ação penal de referência). Não houve prisão em flagrante. O proprietário do estabelecimento vítima somente constatou o fato ao realizar o controle do estoque, em 17-junho-2024, e após verificar as imagens de videomonitoramento. Em um primeiro momento, somente a corré MUNIKY havia sido identificada (denúncia, ID 207297998 da ação penal de referência), e a coatoria foi atribuída a uma adolescente. Em aditamento à denúncia, realizado em 28-agosto-2024 (ID 209177438, da ação penal de referência) houve a inclusão da paciente na denúncia. O mandado de prisão foi expedido em 2-setembro-2024 e cumprido em 3-setembro-2024. Em consulta aos autos do pedido de liberdade provisória n. 0720824-09.2024.8.07.0007, verificou-se que, na data de hoje, foi informado o seguinte: "Certifico e dou fé que, nesta data, nos autos 0716903-42.2024.8.07.0007, foi proferida decisão substituindo a prisão preventiva da ré BRUNA ALVES DE ARAÚJO por prisão domiciliar." DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator